Tribunal: TJBA
Processo: 8152862-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152862-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUREA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I.
ENCARGOS CONTRATUAIS.
Taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado. Capitalização de juros expressamente pactuada e permitida pela legislação vigente. Ausência de abusividade.

II.
TARIFAS BANCÁRIAS.
Legalidade das tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e seguro, conforme precedentes do STJ em recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP). Previsão contratual expressa.

III.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
Inexistência de venda casada. Cláusula contratual expressamente declarando a facultatividade da contratação. Ausência de coação ou imposição.

IV.
IOF.
Legalidade da cobrança conforme precedente do STJ (REsp 1.251.331/RS). Possibilidade de financiamento acessório ao mútuo principal.

V.
MORA CONTRATUAL.
Inadimplemento devidamente caracterizado mediante notificação extrajudicial. Ausência de encargos abusivos aptos a descaracterizar a mora.

VI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.
8000241-12.2021.8.05.0089
, sendo parte Apelante
AUREA ROCHA DA SILVA
.
,
e Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora